Tribunal: TJSP
Processo: 2191635-02.2024.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Christiano Jorge
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. Acórdão, de lavra da Colenda 7a Câmara de Direito Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, por meio do qual foram rejeitadas as matérias preliminares, sendo negado provimento ao recurso interposto pela defesa do peticionário e, por outro lado, deram parcial provimento ao apelo interposto pelo Ministério Público, para condenar Francinaldo às penas de 21 (vinte e um) anos, 09

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. Acórdão, de lavra da Colenda 7a Câmara de Direito Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, por meio do qual foram rejeitadas as matérias preliminares, sendo negado provimento ao recurso interposto pela defesa do peticionário e, por outro lado, deram parcial provimento ao apelo interposto pelo Ministério Público, para condenar Francinaldo às penas de 21 (vinte e um) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, c.c. o artigo 14, inciso II, e artigo 20, § 3o, por duas vezes, e artigo 61, inciso II, alínea c, em concurso material de crimes, na forma do artigo 69, caput, todos do Código Penal, às penas de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo, como incurso no artigo 339, caput, por duas vezes, em concurso formal de crimes, na forma do artigo 70, caput, ambos do Código Penal, e às penas de 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias multa, no valor unitário mínimo, como incuso no artigo 347, parágrafo único, do Código Penal, em concurso material de crimes, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal, e, de ofício, julgaram extinta a sua punibilidade, em relação aos crimes de fraude processual (artigo 347, parágrafo único, do Código Penal) e de denunciação caluniosa (artigo 339, caput, do Código Penal), por duas vezes, em concurso formal de crimes, na forma do artigo 70, caput, todos do Código Penal, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa em concreto.
Preliminares de nulidades. Alegações de não comparecimento do réu à Sessão de Julgamento se deu em razão da falta de intimação a tempo e de falta de intimação do réu da r. sentença condenatória. Rejeição. Matérias preliminares afastadas em grau de apelo. Ausência de prejuízo.
AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE.